Tribunal: TJMT
Processo: 1010503-56.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010503-56.2018.8.11.0000
RECORRENTE: RUMO MALHA NORTE S.A
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RUMO MALHA NORTE S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 90688454):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - DÉBITO REFERENTE A IPTU - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSSIBILIDADE - ART. 151 DO CTN - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A prestação de caução, mediante o oferecimento de seguro garantia, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
A tutela de urgência recursal será concedida mediante a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave de difícil reparação, caso tenha que se aguardar o julgamento do mérito. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1010503-56.2018.8.11.0000, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 31/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto por RUMO MALHA NORTE S.A. que negou provimento ao recurso da parte recorrente e manteve a decisão a quo que indeferiu a liminar vindicada nos autos 1006807-03.2018.8.11.0003.
A parte recorrente alega violação ao artigo 7o da Lei 10.522/2002 e ao artigo 206 do Código Tributário Nacional.
Por fim, sustenta a divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 94328994) e preparado (id. 94323982).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo recorrido.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
DECISÃO PROVISÓRIA – SÚMULA 735 DO STF
Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso da parte recorrente e manteve a decisão a quo que indeferiu a liminar vindicada.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça